Tribunal: TCU
Processo: 027.885/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução física e financeira do objeto do Convênio 213/2004, que teve por objeto a realização do Encontro de Turismo Sustentável e Estruturação do Sistema de Informação de Turismo do Território da Mesorregião do Vale do Ribeira/Guaraqueçaba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 213/2004, celebrado com Agência de Desenvolvimento dos Municípios da Mesorregião do Vale do Ribeira/Guaraqueçaba - Agência MVRG, que teve por objeto a realização do "Encontro de Turismo Sustentável e Estruturação do Sistema de Informação de Turismo do Território da Mesorregião do Vale do Ribeira/Guaraqueçaba", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos Srs. Décio José Ventura (CPF XXX.163.808-XX) e José Carlos Pinheiro Becker (CPF XXX.265.389-XX) e da Agência de Desenvolvimento dos Municípios da Mesorregião do Vale do Ribeira/Guaraqueçaba - Agência MVRG (CNPJ 04.632.000/0001-65), condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débito relacionado ao Sr. Décio José Ventura (CPF XXX.163.808-XX), em solidariedade, com o Sr. José Carlos Pinheiro Becker (CPF XXX.265.389-XX) e a Agência de Desenvolvimento dos Municípios da Mesorregião do Vale do Ribeira/Guaraqueçaba - Agência MVRG (CNPJ 04.632.000/0001-65): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/9/2004 51.120,00 9.2. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-se os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.